Tribunal: STF
Processo: ARE 1586771
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Município de Anápolis interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 22) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos (eDoc 20):

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA MUNICÍPIO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DÍVIDA LASTREADA EM NOTAS FISCAIS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. LIQUIDAÇÃO. PRESCINDÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Ação de cobrança ajuizada em face de Município, objetivando o pagamento de valores supostamente devidos em razão de contrato de prestação de serviços para fornecimento de gases medicinais, cessão e locação de equipamentos. Sentença de procedência. 
2. Em sede de recurso, o apelante impugnou todas as notas fiscais apresentadas pela autora, alegou a necessidade de liquidação para efetuar o pagamento da dívida e pleiteou o recebimento em dobro de quantias já pagas e cobradas em juízo. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se (i) o conjunto probatório dos autos é apto a comprovar a quitação dos valores cobrados na inicial; e (ii) a falta de liquidação das notas fiscais impede o reconhecimento da procedência do pedido autoral. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto ao réu compete demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil. 
5. A parte autora comprovou a existência da dívida mediante a juntada de notas fiscais, romaneios de cargas e contrato administrativo. 
6. A parte ré não se desincumbiu do ônus da prova ao apresentar impugnação genérica e documentação insuficiente para comprovar o pagamento do débito. 
7. A ausência de liquidação das notas fiscais não exime o ente público do pagamento da dívida, sob pena de enriquecimento ilícito. 
8. A mera apresentação de dados do Portal da Transparência sem a devida comprovação do pagamento não possui o condão de comprovar ato extintivo do direito do credor.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Remessa Necessária e Apelação Cível conhecidas e desprovidas. 
Teses de Julgamento: "1. É cediço que a liquidação da despesa, como ato que confere exigibilidade à obrigação de pagar quantia certa, deve ser realizada pelo próprio ente público, de modo que eventual falha na sua realização não pode servir de escudo para que a própria Administração se exima de pagar a contraprestação de serviço que efetivamente recebeu e do qual se beneficiou. 2. A captura de tela do Portal da Transparência, desacompanhada de outros documentos complementares, como comprovantes de pagamento, não demonstra a quitação da dívida pela Administração Pública".
		
Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação aos arts. 5º, inciso XLV, e 100, ambos da Constituição da República. Para melhor compreensão dos fundamentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 22, fls. 2, 6 e 7):

[...]
A recorrida alega que é credora do Município de Anápolis da quantia de R$ 367.435,10 (trezentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e dez centavos) referentes a 244 (duzentas e quarenta e quatro) notas fiscais que o Município não teria pago em virtude de Contrato de Fornecimento de Gases e Cessão de Equipamentos e Locação de equipamentos, pelo período de 11/01/2019 a 31/12/2019 e prorrogado até 30/06/2020.
[...]
A Requerente alegou que, finda a relação contratual, o Requerido deixou de efetuar o pagamento de 244 (duzentas e quarenta e quatro) notas fiscais, que perfazem o débito de R$ 367.435,10 (trezentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e dez centavos).
[...]
Desde já o recorrente impugnou TODAS as notas fiscais por não ter ocorrido a liquidação, pelas notas fiscais não estarem legíveis, não identificarem o exato objeto fornecido e nem o servidor público que o recebeu. Enfim, faltam elementos para demonstrarem o efetivo direito ao suposto crédito.
[...]
Ademais, o instituto do Precatório está previsto na Constituição Federal em seu art. 100:
[...]
O instituto da Ordem Cronológica de Precatórios também foi inserido na Lei de Licitações, existindo, inclusive, tipificação penal pelo seu descumprimento:
[...]
A obediência à ordem cronológica impede que a Administração Pública escolha, aleatoriamente, a sequência de pagamentos, pois não são admissíveis privilégios na ordem de recebimento, respeitando -se o pactuado nos contratos.
[...]
 
Por entender como incidente à espécie o óbice do enunciado n. 282 da Súmula do STF, o 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhem-se os seguintes excertos (eDoc 26, fl. 3):

[...]
Isso porque os artigos da Constituição Federal apontados não foram objeto de discussão no acórdão atacado, restando ausente o requisito formal relativo ao prequestionamento, indispensável à admissibilidade do recurso extraordinário, o que enseja a incidência da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.
[...]

Irresignado com a decisão de inadmissibilidade, o Município de Anápolis interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 28), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os fundamentos utilizados pelo agravante podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 28, fls. 2 e 3):

  
[...]
Verifica -se que o argumento do ilustre prolator da decisão está equivocado. A aplicabilidade do Princípio do artigo art. 5º, XLV e 100 da Constituição Federal foi base da apelação interposta e conteúdo exaustivamente abordado no acórdão do evento nº 108:
[...]
Portanto, conforme demonstrado acima, não há o que se falar em desobediência por analogia à Súmula nº 282 do Supremo Tribunal Federal, não havendo razão para a inadmissão do recurso extraordinário interposto pelo Município.
[...]

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo do recorrente.
	
É o relatório. Decido.
 
Por meio do agravo interposto, o recorrente logrou impugnar o fundamento de que se valeu o 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás para inadmitir o apelo extremo. 
 
Todavia, apesar do esforço argumentativo despendido pelo recorrente, o óbice sumular antes evocado permanece hígido.

Explico:

Os dispositivos constitucionais supostamente violados, porquanto desinfluentes à solução do litígio, não foram considerados pelo acórdão recorrido. Bastou a constatação de que o Município de Anápolis não havia comprovado a liquidação do débito ou a falha na prestação do serviço. Confira-se (eDoc 20, 4 e 5):

[...]
Ocorre que, ao juntar a documentação que, em tese, comprovaria a quitação do débito, o recorrente limitou-se a trazer aos autos os contratos de prestação de serviços e algumas das notas fiscais e romaneios de carga que já haviam sido apresentadas pela parte autora, de modo que a posse da documentação também pela parte ré indica não apenas a existência e ciência da dívida, como também a execução dos serviços contratados.
[...]
Logo, considerando que o município não comprovou de forma efetiva a falha na prestação dos serviços e que não pode usufruir da própria torpeza ao não movimentar-se para apuração de todos os trâmites que ensejam o pagamento da dívida, vê-se como incabível o acolhimento da tese de necessidade de liquidação para quitação do débito.
[...]  

Encontra-se interditada a abertura da instância extraordinária por ausência do requisito do prequestionamento, a teor do enunciado n. 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse mesmo sentido, o precedente do ARE 1480413 AgR, cujo acórdão data de 29 de abril de 2024, Relator o Ministro Cristiano Zanin:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 
I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. 
II – Agravo ao qual se nega provimento.

Diante do exposto, conheço do agravo mas a ele nego provimento.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé (CPC, art. 5º) e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil. 

Por fim, com fundamento no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente